Tribunal: TJDFT
Processo: 0756602-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SOLICITAÇÃO DE REMARCAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO DA PASSAGEM. CLÁUSULA ABUSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 5%. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor e pela ré para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 5.658,55 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais. Por outro lado, o juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor.
3. Conforme exposto na petição inicial, em 18.12.2021, o autor efetuou compra de uma passagem aérea internacional no sítio eletrônico da ré com origem em Brasília com destino a Portugal, tendo sido pago o referido preço de R$ 5.658,55. No entanto, em razão de compromissos profissionais, o autor solicitou o reagendamento da viagem. A ré, por sua vez, teria exigido o pagamento de uma taxa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Reputando a cobrança abusiva, o autor solicitou o cancelamento da passagem e a restituição da quantia paga, mas a ré teria negado o reembolso, sob alegação de não cabimento na hipótese do tipo de bilhete aéreo adquirido.
4. O Juízo de origem considerou “inválida a imposição de retenção integral de valores pagos, conforme disposto no website da empresa aérea ré, pois coloca o autor/consumidor em manifesta desvantagem”. Outrossim, determinou a retenção de 5% (cinco por cento) da quantia paga, a título de multa compensatória em proveito da ré. Quanto aos danos morais, entendeu que, no caso, a situação narrada tratou-se de mero aborrecimento do cotidiano.
5. Nas razões recursais o autor (ID 56911966), alega que o pedido de reparação por danos morais se baseou não somente na falha da prestação do serviço, mas também na prática abusiva de recusar-se a reembolsar valores e assim locupletar-se indevidamente, causando prejuízos financeiros a si. Com isso, pede a reforma da sentença a fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por alegados danos morais.
6. Nas razões recursais da ré (ID 56911969), é rechaçada a aplicação do CDC ao caso. Além disso, a ré defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Também sustenta que inexiste o dever de indenizar, pois o autor adquiriu passagem que não permite reembolso integral e tampouco remarcação gratuita. Em acréscimo, aduz que não houve negativa de remarcação ou de reembolso, visto que não existiu solicitação do autor.
7. Contrarrazões do autor ao ID 56911978 e da ré ao ID 56911976.
8. Da gratuidade de justiça. Diante do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal pelo autor, em razão de indeferimento do pedido, dou por prejudicada a análise de concessão da benesse.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Outrossim, conforme tese fixada pelo STF (Tema 1240 RG), não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Além disso, o STF assentou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor em detrimento das Convenções de Varsóvia e Montreal nos casos em que se discute a responsabilidade das empresas de transporte aéreo internacional por dano moral resultante de atraso ou cancelamento de voo e de extravio de bagagem. Por outro lado, a Corte Suprema se pronunciou no sentido de que a incidência das normas previstas nas Convenções internacionais de Varsóvia e de Montreal, tal como definida no julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 RG), restringe-se às hipóteses de indenização por danos materiais.
11. No entanto, a limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal diz respeito aos danos físicos ou aqueles decorrentes de atraso ou extravio de bagagem em voo internacional. Não se aplica na hipótese em que o passageiro busca a restituição do preço pago pela passagem cancelada. Precedente: (Acórdão 1834731, 07449729120238070016, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18.3.2024, publicado no DJE: 8.4.2024).
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, porquanto a situação vivenciada não ultrapassou o mero aborrecimento, não tendo ainda sido constatadas quaisquer violações aos direitos da personalidade do autor.
13. Quanto ao recurso da ré, inicialmente a alegação de que o autor não solicitou o cancelamento ou reembolso não se sustenta, pois o documento de ID 56911038 evidencia que essa solicitação foi realizada na plataforma “Consumidor.gov”. No tocante à remarcação, é abusiva a taxa cobrada, superior ao valor do bilhete, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem (artigo 51, IV, do CDC), de modo que faz jus o autor à devolução de valores.
14. Sobre o valor fixado na origem a título de restituição, o artigo 740, §3o do Código Civil, estabelece que “o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória”, o que restou determinado na sentença, não cabendo, portanto, qualquer reforma no pronunciamento exarado na origem.
15. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca das partes.